Tribunal: TJDFT
Processo: 0745582-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0745582-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MASTER BRASILIA CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA, VALDERES SANTOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença n.o 0745282-16.2021.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para obtenção de informações sobre eventual saldo nas contas vinculadas ao FGTS, PIS e Abono Salarial dos executados MASTER BRASILIA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI e outro. Eis a r. decisão agravada (ID 250936224): “1. O exequente requer que seja deferida a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal, para que informe a este juízo acerca da existência de eventual saldo em nome dos executados nas contas vinculadas ao FGTS, PIS e Abono Salarial, visando à efetividade do presente feito (ID 250919185). 2. O art. 833, IV, do CPC estabelece que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o”. 3. Ademais, o art. 2o, § 2o da Lei 8.036/90, que dispõe sobre o FGTS, estabelece que as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis. Dessa forma, a própria lei expressamente declara impenhorável tal verba, havendo apenas a exceção jurisprudencial em caso de execução de alimentos, por envolver a própria subsistência do alimentado, o que não é o caso desses autos. 4. Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 250919185. 5. Intime-se a parte exequente para indicar bens à penhora ou requerer o que for de direito, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III e §1o, do CPC. 6. Prazo: 05 (cinco) dias.” O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois, diante da ausência de bens penhoráveis localizados em nome dos devedores, a expedição de ofício à instituição financeira seria medida necessária para viabilizar a efetividade da execução. Alega que o pedido formulado não tem por finalidade a penhora imediata dos valores, mas apenas a obtenção de informações sobre a existência de ativos financeiros, o que não afrontaria a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC e no art. 2o, § 2o da Lei 8.036/90. Argumenta que a diligência requerida possui caráter meramente informativo e não invasivo, sendo prática corriqueira e admitida pela jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, como forma de garantir a transparência e evitar a eternização da execução. Cita precedentes que reconhecem a possibilidade de expedição de ofícios para fins de localização de bens, mesmo que impenhoráveis, desde que observados os princípios da razoabilidade e da efetividade processual. Ao final requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada para que seja autorizada a expedição do ofício à Caixa Econômica Federal. Instado a recolher o preparo em dobro, na forma do § 4o do art.1.007 do Código de Processo Civil, sobreveio regular comprovante de pagamento (ID 77609767). É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator